Tribunal: TJDFT
Processo: 0700589-02.2025.8.07.0002
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LICITUDE. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. IMPOSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo espólio do executado contra sentença que rejeitou os embargos à execução opostos contra ação fundada em Cédulas de Crédito Bancário emitidas em favor da instituição financeira exequente. O embargante alegou ausência dos requisitos legais do título executivo, excesso de execução e cobrança abusiva de juros capitalizados, além de cerceamento de defesa pela não realização de perícia contábil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) aferir se houve cerceamento de defesa por não ter sido oportunizada a produção de prova pericial; (ii) examinar se as Cédulas de Crédito Bancário preenchem os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade; (iii) verificar se houve excesso de execução e capitalização abusiva de juros.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório já permite a formação do convencimento do juízo, sendo legítimo o julgamento antecipado do mérito (artigo 355, I, do CPC).
4. A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial quando acompanhada de planilhas demonstrativas do saldo devedor, com detalhamento suficiente das taxas e encargos aplicados, conforme os artigos 26 e 28 da Lei no 10.931/2004.
5. A alegação de excesso de execução exige comprovação específica, com indicação do valor considerado correto e apresentação de demonstrativo atualizado.
6. De acordo com entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, deve ser considerada lícita a capitalização mensal de juros para contratos celebrados a partir de 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, sendo permitida a cobrança de taxa anual que supera o duodécuplo da mensal, nos termos da MP n. 2.170-36/2001 (REsp n. 973.827/RS).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível conhecida. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. No mérito, recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários recursais majorados. Exigibilidade suspensa.
Tese de julgamento:
1. Não há cerceamento de defesa quando os documentos dos autos são suficientes para o julgamento.
2. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível, quando acompanhada de planilhas que detalham a evolução do débito conforme o contrato.
3. A alegação genérica de excesso de execução, desacompanhada de demonstrativo e fundamentação específica, não merece acolhimento.
4. É válida a capitalização mensal de juros quando houver cláusula expressa ou quando a taxa anual superar o duodécuplo da taxa mensal.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I; 783; 917, § 3o; 920, III; 1.026, § 2o. Lei no 10.931/2004, arts. 26 e 28.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 973.827/RS (repetitivo); STJ, AgInt no AREsp 2.128.338/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 9.11.2022; TJDFT, Acórdão 1701479, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível; Acórdão 1831542, Relator: Sandra Reves, 7a Turma Cível; Acórdão 1813374, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível.